Tribunal: TJSP
Processo: 0018159-59.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS DE ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO GERIDO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL, SUPOSTAMENTE DEVIDAS POR OUTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Competência delimitada pelo pedido. Resolução n. 623/13 que confere às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, da Seção de Direito Privado, a competência preferencial e comum para o

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS DE ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO GERIDO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL, SUPOSTAMENTE DEVIDAS POR OUTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Competência delimitada pelo pedido. Resolução n. 623/13 que confere às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, da Seção de Direito Privado, a competência preferencial e comum para o julgamento das "ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado" (§ 1o). Precedentes. Conflito procedente. Competência da 33a Câmara de Direito Privado para o conhecimento e julgamento do recurso.